Tribunal: TJSP
Processo: 2069036-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel. ADMISSIBILIDADE: A prova dos autos demonstra que o imóvel é impenhorável por ser bem de família. Aplicação do art. 1o Lei n° 8.009/90. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.